Tribunal: TJBA
Processo: 8077437-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal n.º 8077437-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Impetrante: Romerito Oliveira Carvalho Paciente: João Paulo Santos Vieira Advogado(a): Romerito Oliveira Carvalho (OAB/BA 55.163) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista-BA Procurador(a) de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RELAXAMENTO DE PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, custodiado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se o relaxamento da prisão do Paciente, determinado pelo juízo de primeiro grau durante o processamento do habeas corpus, acarreta a perda superveniente do seu objeto por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir 3. O relaxamento da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, esvazia o objeto da impetração que buscava justamente a desconstituição da custódia cautelar. 4. A cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção torna o exame do mérito do habeas corpus prejudicado, por ausência de interesse processual, conforme preconiza o artigo 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 5. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniência da soltura do paciente, em virtude de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que relaxa a custódia, acarreta a perda do objeto do habeas corpus que visava à desconstituição da prisão cautelar, por desaparecimento do interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8077437-92.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente JOÃO PAULO SANTOS VIEIRA e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista-BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o mandamus, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator